Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CEMITÉRIO DE TAGUATINGA/DF. ARRENDAMENTO DE JAZIGO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA PELA EMPRESA ADMINISTRADORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
I – O titular do arrendamento do jazigo, em que sepultado o irmão do autor, encontra-se interditado e, sua esposa e curadora não possui poderes para transferir seus bens e direitos sem autorização judicial, portanto a negativa da ré, na condição de administradora do Cemitério de Taguatinga/DF, em relação à transferência da titularidade e à exumação dos restos mortais do irmão do autor, representa exercício regular do direito, por isso deve ser mantida a r. sentença quanto à improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral.
II – Apelação desprovida.